Tribunal: TJBA
Processo: 8167820-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167820-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR RAMOS LACERDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DÍVIDA CAMPO “PREJUÍZO”. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegação de inscrição indevida no Sistema de Informação de Crédito – SCR sem notificação prévia, com supostos prejuízos à obtenção de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se houve notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em banco de dados do SCR; (iii) saber se o réu praticou algum ato ilícito que tenha gerado danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, porquanto o recurso enfrenta, ainda que de forma concisa, os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 exige comunicação prévia ao cliente sobre a remessa de dados ao SCR, sendo suficiente a autorização expressa no contrato, como no caso dos autos.

5. O SCR tem finalidade institucional voltada ao monitoramento do sistema financeiro e não se confunde com cadastros de inadimplência como SPC e Serasa, não sendo, por si só, restritivo de crédito.

6. Verificou-se que não houve inserção de débito na coluna “Prejuízo” do SCR pelo banco recorrido, inexistindo, portanto, fato gerador de dano.

7. O autor não comprovou a negativa de crédito em decorrência direta da anotação feita pela instituição recorrida.

8. Ausente prova de conduta ilícita ou dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 489, § 1º, III

Resolução CMN nº 5.037/2022: arts. 2º, 12, 13

Lei nº 12.414/2011: art. 2º

### Jurisprudência relevante citada

REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167820-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALMIR RAMOS LACERDA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.